Tribunal: TJDFT
Processo: 0737033-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737033-36.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: MARIA DAS GRACAS ALVES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS ALVES BARBOSA em desfavor do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 48949762): “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil para: a) declarar a nulidade contrato no 636924085, datado de 18/06/2021, no valor de R$ 2.666,47, em 84 parcelas de R$ 57,22, e consequentemente a inexistência da dívida a eles relativa; b) condenar o banco réu a restituir, de forma simples os valores debitados na folha de pagamento da autora até o ajuizamento da ação, bem como os efetuados posteriormente, nos termos do art. 323 do CPC, que serão apurados por meio de liquidação de sentença, a serem corrigidos monetariamente a partir da data do débito de cada parcela, acrescidos de juros moratórios a contar da citação. c) determinar que a autora restitua a quantia creditada em sua conta bancária, corrigida monetariamente a partir da data na qual foi depositada. Determino a compensação entre o valor a ser restituído ao banco réu, com o valor a ser restituído à autora. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o e 86 do CPC, condeno: a) a autora ao pagamento de 50% das custas processuais e 10% do valor equivalente ao somatório do valor pleiteado a título de restituição em dobro (R$ 4.806,48), com o valor do pedido indenizatório (R$ 15.000,00), a título de honorários de sucumbência, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade de justiça; b) o banco réu ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor equivalente ao somatório do valor dos contratos (R$ 2.666,47) com o valor a ser restituído a autora, devidamente corrigido, equivalente ao proveito econômico pleiteado. Nos termos do art. 139, IV do CPC, concedo de ofício tutela de urgência, para determinar a imediata suspensão dos descontos das parcelas relativas ao empréstimo consignado, contrato n. 636924085, datado de 18/06/2021, no valor de R$ 2.666,47, em 84 parcelas de R$ 57,22, no benefício previdenciário da autora. Expeça-se imediatamente ofício ao INSS para cumprir esta determinação.” Preparo recolhido pelo banco réu (ID 48949769, p. 2/3). Dispensado o preparo da autora, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, o banco registrou ciência da decisão no dia 18/5/2023, quinta-feira, por intermédio do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, conforme certificado nos autos originais. A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 19/5/2023, sexta-feira, e terminou em 9/6/2023 (sexta-feira), porque feriado de Corpus Christi no dia 8/6/2023. Logo, a apelação interposta pelo banco no dia 12/6/2023 é manifestamente intempestiva. Não se sustenta o argumento do banco apelante de que o prazo para interposição do recurso começa a contar da publicação da decisão, em 19/5/2023. No processo eletrônico, as intimações ocorrem também eletronicamente, nos termos do art. 5o, da Lei 11.419/2006. A propósito, registre-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 - In casu, conquanto a parte autora alegue que não houve publicação do comando judicial, em se tratando de processo eletrônico as intimações ocorrem também eletronicamente, nos moldes do art. 5o, da Lei 11.419/06. Registrado o acesso e ciência eletrônica, descabe a pretensão para que o prazo inicie a partir da publicação via Dj-e. 2 - Intimada a recolher as custas iniciais, uma vez que indeferido o pedido para concessão de gratuidade de justiça, a fluência do prazo sem o atendimento do comando judicial autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. 3 - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1121718, 07035337020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018.)” – grifou-se. NÃO CONHEÇO do recurso do banco, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos conclusos para julgamento da apelação da autora, Maria das Graças. À secretaria para retificar o campo referente aos apelantes e apelados, de modo a excluir o banco como apelante, em atenção ao disposto nesta decisão. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator